Tribunal: TJDFT
Processo: 0759968-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE. VOO INTERNACIONAL. ATRASO. MANUTENÇÃO. AERONAVE. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONVENÇÃO. MONTREAL. VARSÓVIA. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMANDA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa aérea, ora ré, em que alega que o cancelamento do voo ocorreu em virtude de necessidade repentina de manutenção de aeronave, imprescindível à segurança dos passageiros. Requer seja julgado improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado, a título de indenização por dano moral.
3. A insurgência recursal delimita-se à responsabilidade da empresa aérea quanto à suposta falha na prestação do serviço, acarretando transtornos aos recorridos de ordem material e moral, diante de atraso de voo operado pela recorrente em razão de manutenção da aeronave, com perda consequente da conexão, e o retorno ao destino, com mais de 24 horas de atraso.
4. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
5. Na referida decisão, a tese aprovada diz que por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
6. O art.19 da Convenção de Montreal preconiza que: “O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se comprova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas, o que não restou comprovado no caso vertente.
7. Em razão de cancelamento do voo da empresa ré decorrente de manutenção de aeronave os recorridos perderam a conexão seguinte, causando-lhes transtornos de ordem material, conforme os documentos colacionados junto à inicial, que comprovam o gasto de manutenção pessoal realizado.
8. Vislumbra-se falha na prestação do serviço, pois o fato de a aeronave apresentar problemas técnicos não caracteriza caso fortuito ou de força maior, pois, defeitos são previsíveis e passíveis de ser evitados mediante a manutenção periódica para que, no momento da prestação do serviço, esteja apta a voar.
9. Deve a companhia aérea compor os prejuízos experimentados pelo consumidor quando inexistir causa excludente de responsabilidade (artigos 17 e 20 da Convenção de Montreal).
10. É Cabível a reparação por danos morais quando a falha na prestação de serviço da recorrente repercutir no conforto, tranquilidade, integridade física e psicológica dos passageiros, a acarretar violação dos direitos de personalidade.
11. O valor fixado a título de dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Destarte, em observância a este critério, e analisando os demais aspectos já considerados na sentença, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, para cada autor, amolda-se melhor ao conceito de proporcionalidade e razoabilidade.
12. Sentença reformada em parte, tão somente, para reduzir o valor arbitrado, a título de danos morais, para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada autor, mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).